Tribunal: CARF
Processo: 10746.900559/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPASSES AOS ASSOCIADOS. MERCADO INTERNO. ART. 33, I, IN SRF no 247/2002.
Os repasses aos associados, decorrente de comercialização no mercado interno, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições das cooperativas, em conformidade com o art. 33, I da IN SRF no 247/2002. Os repasses decorrentes de exportação, estão fora da incidência da contribuição, em decorrência do disposto no art. 149 da CF/88.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela fiscalização sobre elas.
PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei 10.925/2004
SALDO CREDOR PIS/COFINS. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO OU PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE
O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins oriundos da hipótese de exclusão da base de cálculo, previsto no art. 15 da MP 2.158-35, não poderá ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas, incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.900559/2013-02
ACÓRDÃO
3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de
restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de
Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPASSES AOS
ASSOCIADOS. MERCADO INTERNO. ART. 33, I, IN SRF no 247/2002.
Os repasses aos associados, decorrente de comercialização no mercado
interno, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições das
cooperativas, em conformidade com o art. 33, I da IN SRF no 247/2002. Os
repasses decorrentes de exportação, estão fora da incidência da
contribuição, em decorrência do disposto no art. 149 da CF/88.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 99 DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que
determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de
legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela
fiscalização sobre elas.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
2
PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A
SER APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos
adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de
crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei
10.925/2004
SALDO CREDOR PIS/COFINS. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. COMPENSAÇÃO OU PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM
DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE
O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins oriundos da
hipótese de exclusão da base de cálculo, previsto no art. 15 da MP 2.158-
35, não poderá ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento em
dinheiro, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora
da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da
data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário: a) Quanto aos
créditos ordinários de insumos de uniforme enquadrados como EPI b) Quanto aos créditos
presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para as aquisições de gado vivo/em pé do período e c)
Para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a contar do 361o dia da
data do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo contra o não reconhecimento de crédito solicitado em pedido
de ressarcimento por meio de diversos PER/DCOMP, relativos à Contribuição para a PIS.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra não reconhecimento de
crédito solicitado em pedido de ressarcimento conforme dados da tabela abaixo:
N°do PER
36263.22603.021012.1.5.08-2418
Tipo de crédito
PIS/PASEP – EXPORTAÇÃO
Período de Apuração
3o tri/2009
Valor solicitado
R$ 37.438,96
Valor aceito pela fiscalização 0
Valor indeferido
R$ 37.438,96
Despacho Decisório:
O Despacho Decisório eletrônio anexado ao presente processo formalizou a
decisão sobre o PER, a qual teve sua análise arquivada no dossiê
10010.066603/0517-71.
Relatório Fiscal – Dossiê ° 10010.066603/0517-71
O Relatório Fiscal anexado no dossiê 10010.066603/0517-71 formalizou o
resultado da análise efetuada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal n.°
01.5.01.00-2013-00039-9.
Através dele, foram analisados os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS solicitados em diversos PER/DCOMP pela Cooperativa dos Produtores de
Carne e Derivados de Gurupi – Cooperfrigu- , referentes ao período do 1°
trimestre de 2007 ao 4° trimestre de 2012.
Ressalta-se, ainda, conforme informação do Relatório Fiscal, que o segundo
trimestre de 2008, bem como os PER’s referentes ao ano de 2010, foram
analisados em separado.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
4
A fiscalização aponta que, em virtude da promulgação da Lei n° 12.058/2009, a
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sofreu uma modificação
significativa a partir de novembro de 2009.
Assim, optou-se por subdividir as explanações em dois períodos, para facilitar a
compreensão.
1- janeiro de 2007 a outubro de 2009; e
2- novembro de 2009 a dezembro de 2012.
De acordo com o Relatório Fiscal, as modificações trazidas pela referida lei que
tiveram maior influência na auditoria advieram dos arts. 32 e 33 daquela Lei.
Tratam de suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre a receita bruta oriunda da comercialização no mercado interno dos
produtos comercializados pela Cooperfrigu e da modificação da alíquota do
crédito presumido sobre a compra do gado vivo.
Das infrações apontadas no Relatório Fiscal
1 – Das infrações relacionadas à base de cálculo das Contribuições
1.1 - Das exclusões à base de cálculo efetuadas pelo contribuinte – Janeiro de
2007 a outubro de 2009
Conforme declaração entregue à Receita Federal (DOC 02 - fls. 124/132 do Dossiê
n° 10010.066603/0517-71), a Cooperfrigu utiliza-se, em sua contabilidade, da
permissão do inciso I, do artigo 15°, da MP 2.158-35/2001, bem como do art. 33,
inciso I, da IN SRF n° 247/ 2002, a fim de excluir da base de cálculo das
contribuições os valores repassados aos associados, decorrentes da
comercialização de produtos por eles entregues à Cooperativa.
De acordo com a redação dada pela IN, apenas podem ser excluídos da receita
bruta os repasses aos associados decorrentes da comercialização no mercado
interno, de produtos por eles entregues à Cooperativa.
Nas palavras da Autoridade Tributária de origem, a IN SRF n° 247/2002, ao incluir
a expressão "no mercado interno", no inciso I de seu art. 33, teria vindo
esclarecer o óbvio, pois se as receitas de exportação já estão fora da incidência
da Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS e parte dessas receitas é custo
(inclusive gado em pé, objeto dos repasses aos associados), não faz sentido que
os repasses aos associados, vinculados às exportações, sejam novamente
excluídos da base de cálculo das referidas Contribuições.
Dessa forma, conclui a fiscalização que, como o sujeito passivo excluiu da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins a totalidade dos repasses
aos seus associados, sem levar em conta a parcela vinculada à receita de
exportação, houve a necessidade de um recálculo dos repasses que podem ser
excluídos, gerando saldo devedor de PIS/PASEP e COFINS nos meses do período
fiscalizado.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
5
O recalculo foi feito por meio de rateio, da seguinte forma: multiplicou-se o
total mensal repassado aos associados pelo percentual mensal das vendas
no mercado interno em relação ao total das receitas, chegando-se ao valor,
referente aos repasses, a ser excluído da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Cofins.
Pelo mesmo raciocínio, foram efetuadas as exclusões referentes aos custos
agregados ao produto agropecuário dos associados, quando de sua
comercialização, de que trata o art. 33°, § 7o, II, da IN SRF n° 247/2002 alterada
pela IN SRF n° 358/2003 e as exclusões referentes às sobras de que trata o art.
33, VI, da IN 247 de 2002.
A fiscalização pontua que, no mesmo sentido, dispõe a IN SRF n° 635/2006, ao
tratar especificamente da cooperativa de produção agropecuária.
Por fim, o Relatório Fiscal ressalta que os ajustes na base de cálculo das
contribuições evidenciados acima, foram efetuados apenas até o período de
outubro de 2009, haja vista que, a partir de novembro daquele ano, o art. 32 da
Lei n° 12.058/2009 permitiu a a suspensão do pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado
interno, de produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, da NCM, quando
efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos classificados nas
posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM (caso da Cooperfrigu).
A partir de novembro de 2009, por força do artigo 32, II, da lei 12.058/2009,
passou a vigorar a suspensão do pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre a receita bruta de vendas no mercado interno,
de produtos classificados nas posições 02.01 e 02.02 da Nomenclatura
Comum do Mercosul – NCM. Dessa forma, a partir da vigência da referida
lei, tendo em vista a imunidade tributária sobre as receitas de exportação e
a suspensão do pagamento para as receitas oriundas da comercialização no
mercado interno, não há que se falar em recolhimento da Contribuição
para o PIS/ Pasep e da Cofins.
2 – Das infrações relacionadas aos créditos informados pela Cooperativa
De acordo com o permissivo legal, a Cooperfrigu adota a sistemática não-
cumulativa de apuração das contribuições desde julho de 2004.
Relata a fiscalização que os créditos pleiteados pelo sujeito passivo são os
chamados créditos básicos e/ou ordinários, de acordo com as situações previstas
no art 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003 e os
créditos presumidos estão previstos no art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de
2004 (até outubro de 2009) e art. 33 da Lei n° 12.058, de 13 de outubro de 2009.
2.1 - Dos créditos ordinários
A fiscalização aponta que foram glosados créditos de bens enquadrados como
insumos, bem como de fretes e armazenagem de mercadorias.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
6
2.1.1- Os créditos considerados como insumo
O processo produtivo da auditada, conforme descrito pelo contribuinte (DOC 01 -
fls.73/123 do Dossiê n° 10010.066603/0517-71), consiste, resumidamente, no
pré-abate do gado vivo, abate, congelamento, embalagem e armazenamento.
São inúmeros os produtos decorrentes desse processo produtivo, tais como:
carcaça de boi, vaca, touro, novilho, novilha, búfala; miúdos congelados de
bovino (língua, fígado, coração, rim, etc); quartos resfriados de bovino com
osso (dianteiro, traseiro e ponta de agulha de bovinos); cortes de carne
bovina resfriada/congelada (coxão mole, coxão duro, picanha, maminha,
alcatra, filé mignon, contra filé, lagarto, patinho, fraldinha, acém, peito,
paleta, músculo, ponta de agulha), dentre outros.
A fiscalização apontou que glosou os créditos lastreados em notas fiscais cujo
conteúdo não tinha relação com o processo produtivo da Cooperativa, tampouco
com o conceito de insumo. Além disso, glosou também os créditos advindos de
compras efetuadas de pessoas físicas, conforme disposição dos §§ 2° e 3°, art. 3°,
das Leis n° 10.833/2003 e 10.637/2002.
Dessa forma, as notas fiscais cujo conteúdo nada tem a ver com o processo
produtivo da auditada, tampouco com o conceito de insumo, mas que
foram objeto do cálculo dos créditos ordinários referentes aos bens
utilizados como insumo, foram descartadas. A relação completa dessas
notas pode ser vista nos arquivos nào pagináveis ANEXO IV (DOC 06 -fls.
186/186) e ANEXO V (DOC 07-fls. 189/189), constantes do Dossiê n°
10010.066603/0517-71, porém, a título de exemplo, segue o conteúdo de
algumas notas fiscais de produtos que não se enquadram do conceito de
insumo, nào podendo, assim, gerar crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, são eles: alimentos em geral -supermercados
(cerveja, refrigerante, feijão, café, maionese, pão, repolho, tomate, alho,
batata, etc); material de construção (argamassa, material elétrico, tinta);
material de escritório (computadores, armários, cartuchos de tinta para
impressora de escritório, mouse, cooler, peças de computador); roupas
(camisas, calças, moletom); dentre inúmeras outras. Ademais, notas fiscais
cujo código CFOP não dá direito a crédito e notas fiscais cujo código CFOP
dá direito a crédito, mas na descrição da mercadoria observou-se que o
item não se enquadra no conceito de insumo, foram desconsideraras,
excluindo-se da base de cálculo dos créditos ordinários/bens utilizados como
insumos. Além disso, compras efetuadas de pessoas físicas nào dão direito a
crédito, pois pessoa física não é contribuinte da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, conforme o disposto nos artigos 3o, §§ 2o e 3o das
Leisl0.833/2003 e 10.637/2002.
Notas fiscais que foram aceitas como geradoras de créditos foram as
referentes a embalagens (plásticos, sacos plásticos, embalagens de papelão
e etiquetas); palha ou casca de arroz prensada utilizada para aquecimento
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
7
da caldeira do processo produtivo; combustíveis; luvas de aço e de
borracha; lâminas de serra, dentre outros produtos que se desgastam no
decorrer do processo produtivo; e produtos químicos utilizados na
produção.
2.1.2 – Dos fretes e armazenagem de mercadorias
Com relação aos créditos relativos a fretes e armazenagem de mercadoria, o
Relatório Fiscal aponta que os conhecimentos de transporte que não estariam de
acordo com o que dispõe a legislação vigente que trata da matéria teriam sido
desconsiderados, conforme descrição abaixo.
Após a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, observou-
se que alguns conhecimentos de transporte não se encontravam de acordo
com o que estabelece a legislação, sendo, portanto, desconsiderados para
fins de crédito. Destaca-se aqui alguns motivos pelos quais alguns
conhecimentos de transporte não foram aceitos: o campo destinatário foi
preenchido com "Diversos", enquanto o inciso VI, do artigo 176, do Decreto
n° 2.912/2006 acima descrito, dispõe que deve haver a identificação do
remetente e destinatário; falta da identificação de frete pago ou a pagar,
conforme o inciso XII do mesmo artigo 176. Os exemplos descritos podem
ser observados nos conhecimentos de transporte números 2.141, 2.142 e
2.143, de 04/01/2010, da transportadora Foco Transporte e Logística
(Opção Transporte LTDA), CNPJ 06.886.401/0001-77. No ANEXO III (DOC 08
-fls. 190/190) encontra-se a lista completa dos Conhecimentos de
Transporte, aceitos e não aceitos, bem como as justificativas cabíveis.
Assim, de acordo com o inciso I, do artigo 145, do Decreto 2.912/2006, os
Conhecimentos de Transporte que se encontram em desacordo com a
legislação foram considerados inidôneos, glosando-se os créditos referentes
a essas operações.
2.2 - Dos créditos presumidos
Aponta a fiscalização que, no tocante aos créditos presumidos, tendo em vista a
mudança ocorrida na legislação a partir de novembro de 2009 - por consequência
do advento da Lei 12.058, de 13 de outubro de 2009 - fez-se necessária a
subdivisão da análise desses créditos em basicamente dois períodos: janeiro de
2007 a outubro de 2009; e novembro de 2009 a dezembro de 2012.
As mudanças ocorridas se deram em razão do artigo 33 da referida Lei, que
modifica a alíquota de 35% para 50%, sobre as aquisições de gado vivo, quando
as mercadorias classificadas nos códigos 02.01 e 02.02, produzidas pelo
contribuinte, forem destinadas à exportação.
2.2.1 - Janeiro de 2007 a outubro de 2009
Da alíquota do crédito presumido
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
8
O Relatório Fiscal afirma que o artigo 8o da Lei n° 10.925/2004 prevê que as
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços utilizados
como insumo adquiridos de pessoa física, recebidos de cooperado pessoa física,
de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou de cooperativa de
produção agropecuária.
Afirma também que, de fato, este é o caso da fiscalizada, pois ela recebe gado
vivo para abate e posterior produção de mercadorias de origem animal,
classificadas no capitulo 2 da TIPI ou NCM, destinada à alimentação humana ou
animal.
Prossegue a explanação, esclarecendo que o parágrafo 3o, do artigo 8o, dispõe
que o montante do credito presumido será determinado mediante a aplicação de
60%, 50% ou 35% (a depender do produto adquirido) das alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP (1,65%) e da Cofins (7,6%), sobre o valor do
montante das aquisições mencionadas no caput e no § 1° do art. 8° (aquisições
de bens utilizados como insumo - gado vivo - na produção de produtos destinados
à venda), chegandose ao valor do crédito presumido de fato.
Aponta que a Cooperativa apurou seu crédito presumido à alíquota de 60%,
enquanto deveria ter apurado à alíquota de 35%, conforme explicação detalhada
abaixo.
Repare que o inciso I, do § 3, do artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de
2004, dispõe que deverá ser aplicada uma alíquota de 60%, quando se
tratar de aquisições de produtos classificados no capítulo 2 da Tabela do IPI
-TIPI, adquiridos ou recebidos pela Pessoa Jurídica. Dessa forma, o artigo
deixa claro que as referidas aquisições não podem ser animais vivos,
porque estes são tratados no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar
através da TIPI abaixo.
Cabe salientar que o art. 8o estipula que para haver direito ao crédito
presumido, a Pessoa Jurídica terá que produzir mercadoria de origem
animal ou vegetal, destinada à alimentação humana ou animal. Porém,
para se calcular o crédito presumido, deve-se olhar para as aquisições e
não para as saídas. No caso da Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo
1 da TIPI) e vende produtos de origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, o sujeito passivo em questão JAMAIS poderia ter apurado seus
créditos presumidos de que trata o art. 8o, referentes às aquisições de
insumos (gado vivo -animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme
descrito na memória de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta
fiscalização), utilizando-se da alíquota de 60% de que trata o art. 8o, § 3o, I.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
9
A alíquota correta a ser utilizada é a de 35% (inciso III, do §3, do artigo 8o
da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004), uma vez que suas aquisições foram
de gado vivo/em pé, e estes estão classificados no capitulo 1 da TIPI e não
no capitulo 2 como se baseou o contribuinte para apurar seus créditos
presumidos. Sendo assim, uma vez que gado em pé nào se enquadra nem
no inciso I, nem no II, do § 3, do artigo 8o da Lei 10.925, ele passa a ser
tratado de forma residual, conforme dispõe o inciso III.
Desta forma, a fiscalização recalculou o crédito presumido da empresa à alíquota
de 35%:
Pelo que foi exposto, para o período auditado de janeiro de 2007 a outubro
de 2009. este Fisco aplicou uma alíquota correspondente a 35% daquela
prevista no art. 2o das Leis números 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003 (35% x 1,65% e 35% x 7,6% = 0.5775%
e 2.66%. respectivamente), sobre o valor das aquisições mencionadas no
art. 8o da Lei 10.925/2004, chegando-se ao montante de crédito presumido
de que tem direito o sujeito passivo. Dessa forma, os valores de crédito
presumido pleiteados pelo contribuinte que ultrapassaram esse montante
não foram confirmados.
Vale aqui expor a forma de cálculo visando facilitar a compreensão do
cálculo do crédito presumido constante no ANEXO II - Demonstração do
Cálculo Mensal da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS - (DOC 09-
fls. 191/191).
Da limitação do crédito presumido ao saldo a pagar das Contribuições
A fiscalização explica que o montante de crédito presumido que pode ser
aproveitado pela Cooperativa se restringe ao valor do saldo a pagar das
Contribuições decorrente das vendas no mercado interno de bens e produtos
derivados desses insumos, em virtude de expressa disposição legal do art. 9° da
Lei n° 11.051/2004.
Assim, nos meses em que a Cooperfrigu não apurou saldo a pagar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Coflns, todos os créditos presumidos referentes às
operações de mercado interno não foram confirmados. Outrossim, nos meses em
que houve saldo a pagar das mencionadas contribuições, utilizou-se
primeiramente os créditos presumidos do mercado interno para efetuar as
compensações.
Os créditos presumidos oriundos das aquisições para a comercialização no
mercado interno remanescentes não foram confirmados.
2.2.2 - Novembro de 2009 a dezembro de 2012
Explica a fiscalização que, com o advento da Lei n° 12.058, de 13 de outubro de
2009, a possibilidade de crédito presumido relativo à aquisição de insumos (boi
vivo) para as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
10
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, destinadas à
alimentação humana ou animal, comercializadas no mercado interno, deixou de
existir.
Em contrapartida, a alíquota, para fins de cálculo do crédito presumido oriundo
da exportação, que era de 35% das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, passou a ser de 50%.
Dessa forma, a partir de novembro de 2009, a Cooperfrigu passou a calcular seus
créditos presumidos, de acordo com o disposto no artigo 33 da supracitada Lei,
ou seja, baseando-se na alíquota de 50% e apenas referente ao percentual de
exportação.
No tocante ao crédito presumido desse período (11/2009 a 12/2012), o trabalho
da fiscalização foi basicamente comparar o somatório das notas fiscais de compra
de gado com o montante declarado e verificar se a alíquota de 50% mencionada
acima foi aplicada corretamente. Verificou-se, então, que a alíquota foi
corretamente aplicada, mas em alguns meses, o somatório das notas fiscais de
compra de gado foi menor que o valor declarado pelo contribuinte.
Nesses meses, a parte que não foi comprovada através das notas fiscais, não foi
aceita para fins do crédito presumido de que trata o artigo 33, da Lei
12.058/2009. Os cálculos completos podem ser vistos detalhadamente, mês a
mês, trimestre a trimestre, no ANEXO II (DOC 09 -fls. 191/191 do Dossiê n°
10010.066603/0517-71).
3 – Do direito ao ressarcimento de créditos decorrentes de vendas realizadas no
mercado interno
O Relatório Fiscal aponta que se está diante de situações completamente
distintas, pois afirma que o ressarcimento de eventual saldo de créditos apurado
ao final de cada trimestre não é permitido para créditos vinculados às receitas de
vendas no mercado interno. Contudo, para os créditos vinculados às receitas de
vendas para exportação, tal ressarcimento seria permitido.
Quando se trata de receitas de exportação, a legislação é clara, dispondo
que não incidirá a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS nessas
receitas. Dessa forma, de acordo com os artigos 17 da Lei n° 11.033/2004 e
16 da Lei n° 11.116/2005. o saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art 15 da Lei
n° 10.865 (créditos ordinários) e mantido em decorrência da não incidência
na receita de exportação, pode ser objeto de compensação ou pedido de
ressarcimento em dinheiro.
Por outro lado, fica claro que exclusão da base de cálculo nào configura
hipótese descrita no o artigo 17 da Lei no 11.033 2004 (suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência). Sendo assim, o saldo credor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurado na forma do art. 3o das
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
11
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865 (créditos ordinários) e mantido em
decorrência da exclusão da base de cálculo na receita de venda do mercado
interno, de acordo com o artigo 17 da Lei n° 11.033/2004, não poderia ser
sequer mantido, muito menos ser objeto de compensação ou pedido de
ressarcimento em dinheiro.
Tal conclusão permite visualizar que todos os ressarcimentos de crédito
vinculados a receitas de vendas do mercado interno foram integralmente
negados, haja vista a vedação imposta pela legislação.
Assim, de fato há direito ao ressarcimento e compensação dos créditos
originados pela receita de exportação, mas por força do disposto nos
artigos 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e 16 da Lei n°
11.116, de 18 de maio de 2005, não há a menor possibilidade de
ressarcimento/compensação dos créditos ordinários, de que tratam os
artigos 3°s das Leis nos 10.637 e 10.833, relacionados com as receitas
oriundas da comercialização dos produtos no mercado interno, em razão
da exclusão dos valores repassados aos associados, da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, de que trata o atrigo 15 da MP
2.158-35/2001.
Considerações finais
A fiscalização assevera que, nos trimestres em que se apurou Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins a pagar, não foi feito o lançamento tributário pelo fato de a
decadência para o lançamento já ter se operado.
O relatório da DRJ/01 sintetiza de forma clara os argumentos trazidos na
impugnação:
Manifestação de inconformidade
Preliminares
Nulidade da citação e cerceamento ao direito de defesa
A Cooperativa argui nulidade da citação incial, haja vista que teve ciência de todos
os documentos que compuseram a análise fiscal apenas dias após o recebimento
do Despacho Decisório.
Da homologação tácita do pedido
A Cooperativa manifesta que, como a fiscalização se inciou apenas em agosto de
2013, os créditos inerentes ao período de janeiro de 2007 até julho de 2008
foram homologados tacitamente, porque transcorridos 5 anos dos respectivos
fatos geradores, bem como dos pedidos de ressarcimento.
Além disso, reverbera que a demora na conclusão da fiscalização deu o mesmo
destino aos períodos posteriores, até julho de 2012, porquanto somente em
agosto de 2017 houve a ciência da Contribuinte sobre o desfecho dos seus
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
12
pedidos protocolados, que deveriam ser respondidos no prazo máximo de 360
dias, por força das disposições do art. 24 da Lei 11.457/2007, bem como por haver
mais de 5 anos das datas dos fatos geradores dos tributos.
Assim, pleiteia homologação tácita e decadência dos créditos.
Afirma que resta induvidosa a caracterização quando se analisa afirmativa feita
pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal do dossiê 10010.066603/0517-71,
conforme transcrição abaixo:
"As tabelas com todos os cálculos de como se chegou a esses valores
encontram-se nos anexos deste relatório, cabendo ressaltar que nos
trimestres em que se apurou saldo negativo, ou seja, contribuição para o
pis/pasep e cofins a pagar não foi feito o lançamento tributário pelo fato de
a decadência para o lançamento já ter-se operado."
Outras alegações preliminares
A contribuinte pede a anulação do processo, com base no princípio da
razoabilidade, pois a fiscalização teria durado um tempo desarrazoado de mais de
4 anos.
A Cooperativa alega também que os os princípios da razoabilidade,
porporcionalidade, laegalidade, dentre outors, não teriam sido respeitados no
procedimento fiscal.
Também afirma genericamente que a fiscalização não teria utilizado a IN
660/2006 em sua inteireza. Assim, pede a a revisão dos conceitos e cálculos
efetuados.
Das exclusões à base de cálculo efetuadas pelo contribuinte – Janeiro de 2007 a
outubro de 2009
A Cooperativa expõe posicionamento em defesa das exclusões levadas a cabo nas
bases de cálculo das contribuição para o PIS e para a Cofins.
A manifestante defende que o texto da MP 2.158-35 não traz qualquer limitador à
exclusão da base de cálculo a operações de mercado interno. Assim, ficaria claro
que o único objetivo das INs 247/2002 e 636/2006 é colocar limite onde a Lei não
o fez, se arvorando como Poder Legislativo.
Afirma que, em face do princípio da hierarquia das normas, não pode a Instrução
Normativa da Receita Federal impor limitador não previsto em lei.
Os créditos considerados como insumo
A Cooperativa argumenta que as justificativas da fiscalização não são coerentes,
haja vista que as notas fiscais são eletrônicas e a RFB possuiria arquivo digital de
todas.
Também afirma que, em relação às notas fiscais que foram escaneadas
incorretamente pelo contribuinte, a fiscalização deveria ter intimado a
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
13
manifestante para enviá-las novamente, ao invés de glosar o crédito. Pondera
que tal fato caracterizaria cerceamento ao seu direito de defesa.
Pontua também que o relatório, em seu anexo II, não teria trazido as
demonstrações dos cálculos efetuados pela Fiscalização, indispensáveis para o
contribuinte identificar os créditos indeferidos, o que teria contrariado as
disposições do art. 9o. do Decreto 70.235/2002.
Para fazer estas afirmações, cita o item 04 (fls. 10) do Relatório Fiscal:
Dessa forma, as notas fiscais cujo conteúdo nada tem a ver com o processo
produtivo da auditada, tampouco com o conceito de insumo, mas que
foram objeto do cálculo dos créditos ordinários referentes aos bens
utilizados como insumo, foram descartadas. A relação completa dessas
notas pode ser vista nos arquivos não pagináveis ANEXO IV (DOC 06 - fls.
186/186) e ANEXO V (DOC 07 - fls. 189/189), constantes do Dossiê n°
10010.066603/0517-71, porém, a título de exemplo, segue o conteúdo de
algumas notas fiscais de produtos que não se enquadram do conceito de
insumo, não podendo, assim, gerar crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, são eles: alimentos em geral -supermercados
(cerveja, refrigerante, feijão, café, maionese, pão, repolho, tomate, alho,
batata, etc); material de construção (argamassa, material elétrico, tinta);
material de escritório (computadores, armários, cartuchos de tinta para
impressora de escritório, mouse, cooler, peças de computador); roupas
(camisas, calças, moletom); dentre inúmeras outras. Ademais, notas fiscais
cujo código CFOP não dá direito a crédito e notas fiscais cujo código CFOP
dá direito a crédito, mas na descrição da mercadoria observou-se que o
item não se enquadra no conceito de insumo, foram desconsideraras,
excluindo-se da base de cálculo dos créditos ordinários/bens utilizados como
insumos. Além disso, compras efetuadas de pessoas físicas não dão direito a
crédito, pois pessoa física não é contribuinte da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, conforme o disposto nos artigos 3o, §§2o e 3o das
Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Além disso, algumas notas fiscais não
foram aceitas porque a qualidade da nota escaneada (sic) pelo sujeito
passivo em arquivo digital (PDF) ficou prejudicada. Outras não foram
aceitas porque o arquivo PDF continha apenas uma parte da nota. Em
ambos os casos, este Fisco ficou impossibilitado de identificar informações
necessárias para que elas fossem aceitas como base de cálculo para os
créditos ordinários pleiteados. Todos esses dados podem ser observados no
ANEXO II deste Relatório.
Também argumenta que os custos considerados insumos pela Cooperativa se
tratam de aquisições de uniformes, obrigatórios para atividade de frigorífico,
capacetes, equipamentos de proteção e segurança no trabalho, produtos
utilizados no programa de alimentação do trabalhador - supermercados - em
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
14
confraternizações e eventos ambientais promovidos e destinados a todos os
funcionários, sem discriminação.
Tais gastos, no entendimento exposto na Manifestação de Inconformidade,
seriam perfeitamente admitidos como insumos, segundo as regras de
contabilidade.
Em relação aos materiais de construção e materiais de escritório, informa que
foram adquiridos para uso no processo produtivo, para manter instalações e
construções. As impressoras e cartuchos seriam imprescindíveis para inserir
códigos de barras e preenchimento de etiquetas, notas fiscais, relatórios, assim
como os computadores e periféricos.
Defende, por fim, que a fiscalização utilizou um conceito restritivo de insumo,
para fins de legislação de PIS e de Cofins, e requer o deferimento integral dos
créditos pleiteados.
Do direito ao aproveitamento dos créditos decorrentes de aquisições de pessoa
jurídica
A Cooperativa requer o restabelecimento do direito de se creditar de 100% da
alíquota aplicável às aquisições de bovinos efetuados de pessoa jurídica, quer
como presumido, quer como ordinário, decorrentes de insumos adquiridos para à
industrialização.
Dos créditos presumidos
Da alíquota do crédito presumido
O contribuinte diz que a fiscalização fez interpretação equivocada da norma
tributária. Assevera que a correta interpretação do dispositivo aduz que a
empresa/cooperativa que produz carnes e miudezas comestíveis, destinadas à
alimentação humana, poderá deduzir da contribuição Pis/Pasep e Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre os valor dos
insumos inclusive "Bois em Pé", adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física, o montante de 60% do Pis/Pasep e Cofins para os
produtos que fabrica (carnes e miudezas comestíveis).
Afirma também que, na interpretação da Fiscalização, o Frigorífico A somente
teria direito a crédito presumido, se adquirisse os produtos do Capitulo 2 de
produtor rural que abatesse diretamente o gado, o que certamente não é o que o
Legislador quis dizer, porquanto atividade até proibida pelas Normas de Vigilância
Sanitária.
Assim, requer o restabelecimento do crédito de 60% sobre os valores das
aquisições de bovino utilizado na produção de carnes e miúdos comestíveis.
Afirma que, ao menos a alíquota de 50% deveria ser aplicada, em virtude de que o
art. 33, da Lei n° 12.058/2009 retroagiria em benefício do contribuinte.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
15
Da limitação do crédito presumido ao saldo a pagar das Contribuições
A Cooperativa afirma que, ao contrário do que alega a Fiscalização, o art. 16 da Lei
n° 11.116/2005 é bem claro ao permitir o ressarcimento e a compensação dos
créditos básicos/ordinários apurados pelas sociedades cooperativas, não se
aplicando o limite aventado.
Do direito ao ressarcimento de créditos decorrentes de vendas realizadas no
mercado interno
A Cooperativa afirma que os saldos dos créditos presumidos e básicos (ordinários)
pagos na aquisição de bens e serviços, não utilizados no próprio período de
apuração, podem ser utilizados para compensar débitos tributários administrados
pela RFB e/ou ser objeto de ressarcimento.
Argumenta que, como os atos cooperativos não são receitas destas, não
pertencem ao patrimônio da Manifestante, são excluídas da base de cálculo,
porque não se enquadram na hipótese de incidência. Assim, não haveria que se
falar em hipótese em redução atípica, mas pura aplicação da não incidência,
porque não se enquadra como fato gerador.
No caso da Manifestante, a não incidência seria total, porquanto tanto a MP
2158-35, art. 15, IV, quanto as IN 247, art 33, IV e 660/2006, dispõem que são
excluídas da base de cálculo as receitas decorrentes da industrialização de
produtos entregues pelos associados, não se limitando aos valores repassados.
Assim, não poderia prosperar o entendimento do Auditor Fiscal, devendo o
crédito ser integralmente mantido e ressarcido à Manifestante, consoante as
disposições do art. 17 da lei 11.033/2004.
Da correção do crédito tributário
A empresa apresenta argumentação para pleiteiar a correção dos créditos a
serem ressarcidos, aplicando-se a taxa selic para tanto.
Das considerações finais
A empresa menciona que as impropriedades e os critérios de glosa são
observados para todos os meses analisados, servindo os argumentos retro
descritos para contraditar a redução para todos os trimestres.
É o Relatório.”
Ao final, a 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto de forma reduzida e com as
devidas adições, o acordão da primeira instância:
“PRELIMINARES
Nulidade da citação e cerceamento ao direito de defesa
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
16
(...)
Conforme documento anexado à fl 245 a 251 do dossiê 10010.066603/0517-71
(responsável pela guarda dos documentos que embasaram a análise fiscal), foi
concedido novo prazo para contestação do contribuinte, após a ciência de todos
os documentos relativos à fiscalização anexados naquele dossiê.
Desta forma, nenhum prejuízo ao direito de defesa do contribuinte foi
evidenciado, não havendo motivo para se falar em qualquer nulidade.
Do pedido para homologação tácita do pedido
(...)
Ao contrário das declarações de compensação, contudo, é de se observar que não
há dispositivo legal prevendo algum prazo decadencial para análise de pedidos de
ressarcimento.
Assim, não merece razão o pleito da contribuinte em defender eventual
decadência/homologação tácita ou qualquer outro nome que puder dar a
qualquer impedimento do Fisco em analisar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, pois a legislação vigente não estabelece limite temporal para perda da
possibilidade de análise do mesmo pela Fazenda Pública.
(...)
Afirma também a manifestante que resta induvidosa a caracterização de
decadência/homologação tácita dos PER’s quando se analisa afirmativa feita pela
Autoridade Tributária no Relatório Fiscal do dossiê 10010.066603/0517-71,
conforme transcrição abaixo:
"As tabelas com todos os cálculos de como se chegou a esses valores
encontram-se nos anexos deste relatório, cabendo ressaltar que nos
trimestres em que se apurou saldo negativo, ou seja, contribuição para o
pis/pasep e cofins a pagar não foi feito o lançamento tributário pelo fato de
a decadência para o lançamento já ter-se operado."
Contudo, também não tem razão nesta argumentação a Manifestante. Aliás,
perfeita a observação da Autoridade Tributário no Relatório Fiscal. O trecho só
teve o condão de esclarecer que o lançamento de valores a pagar, calculados em
decorrência da fiscalização, não era mais cabível, em virtude da decadência para
se efetuar o lançamento destes valores
Todavia, a decadência para o lançamento não tem qualquer relação com a
estipulação de algum prazo para se analisar a liquidez e certeza dos créditos
pleiteados em ressarcimento, conforme já evidenciado acima.
Do direito ao ressarcimento de créditos decorrentes de vendas realizadas no
mercado interno
(...)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
17
A questão que exsurge é se as exclusões da base de cálculo das cooperativas
podem ser comparadas a isenção ou a outra forma de não tributação favorecida
pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo a permitir a compensação e o
ressarcimento dos créditos vinculados a essas receitas.
Para o deslinde da questão, releva entender a natureza jurídica dessas exclusões
da base de cálculo. Note-se que tais exclusões não correspondem a uma retirada
de parte da base de cálculo, que deixa de ser tributada. Na verdade, as referidas
exclusões não correspondem a parte das receitas das cooperativas.
A título de exemplo, tomemos a exclusão do valor repassado ao associado. Esse
valor não corresponde ao valor de venda das mercadorias pela cooperativa;
corresponde sim ao valor de aquisição dessas mercadorias (valor que o associado
recebe). Não se está, portanto, retirando parte da receita das cooperativas do
campo de incidência das contribuições. A receita continua no campo de
incidência. O que se retira, na verdade, está na categoria de despesas, como o
valor repassado ao associado.
Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma
redução do quantum debeatur do tributo, que não corresponde nem a isenção,
nem a suspensão, nem a alíquota zero e nem a não incidência.
Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas possam ser mantidos e, consequentemente, ser compensados ou
ressarcidos nos termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei no
11.116, de 2005.
Outras alegações preliminares
(...)
Pois bem, apesar de o procedimento de fiscalização ter se estendido por mais de
4 anos, tal constatação não tem o condão de acarretar a anulação do processo.
Não há previsão legal para tanto.
Ademais, a Cooperativa alega genericamente desrespeito a diversos princípios.
Contudo, analisando-se o procedimento fiscal, não foi encontrado nenhum
desvio/ilegalidade, conforme requer o contribuinte. O fato de não apontar
nenhum vício específico, limitando-se a alegar genericamente essa
argumentação, não permite maiores esclarecimentos sobre o tema.
A Cooperativa também afirma, mais uma vez genericamente, que a fiscalização
não teria utilizado a IN 660/2006 em sua inteireza. Assim, pede a a revisão dos
conceitos e cálculos efetuados.
Mais uma vez tal argumentação se mostra genérica. Quer dizer, quais dispositivos
da citada IN deveriam ter sido utilizados e não foram? De que modo esta suposta
não utilização afeta os conceitos e cálculos efetuados pela fiscalização?
Essas dúvidas também não foram esclarecidas, caracterizando-se também como
uma alegação genérica, a qual não comporta maiores esclarecimentos.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
18
Das infrações apontadas no Relatório Fiscal
1 – Das infrações relacionadas à base de cálculo das Contribuições
1.1 - Das exclusões à base de cálculo efetuadas pelo contribuinte – Janeiro de
2007 a outubro de 2009
(...)
De acordo com a redação dada pelas IN’s, apenas podem ser excluídos da receita
bruta os repasses aos associados decorrentes da comercialização no mercado
interno, de produtos por eles entregues à Cooperativa.
Contudo, o termo “mercado interno” não é incluído na redação da lei.
Entretanto, as IN’s SRF n° 247/2002 e 635/2006, ao incluirem a expressão "no
mercado interno", apenas aclararam o alcance da Lei, haja vista que, se as
receitas de exportação já estão fora do campo de incidência das Contribuições do
PIS e da Cofins, não faz sentido que os repasses aos associados, vinculados às
exportações, sejam excluídos da base de cálculo das referidas Contribuições, a
qual simplesmente inexiste, na hipótese de receita de exportações.
Pelo mesmo raciocínio, as infrações referentes às exclusões referentes aos custos
agregados ao produto agropecuário dos associados, quando de sua
comercialização, de que trata o art. 33°, § 7o, II, da IN SRF n° 247/2002 alterada
pela IN SRF n° 358/2003 e as exclusões referentes às sobras de que trata o art.
33, VI, da IN 247 de 2002 também devem ser mantidas.
2.1 - Dos créditos ordinários
A fiscalização aponta que foram glosados créditos de bens enquadrados como
insumos, bem como de fretes e armazeagem de mercadorias.
2 – Das infrações relacionadas aos créditos informados pela Cooperativa
2.1.1- Os créditos considerados como insumo
(...)
Avançando na análise deste tópico, percebe-se que a interpretação da
Administração Tributária sobre o conceito de insumos, para fins de PIS e de
Cofins, mudou ao longo do tempo.
O julgamento do Superior Tribunal de Justiça –STJ- em sede de Recurso Especial
no 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em 22/02/2018,
trouxe contornos decisivos sobre o tema.
O Tribunal Superior interpretou o conceito de insumo para fins de legislação de
ambos os tributos, PIS e Cofins, nos seguintes termos extraídos resumidamente
da ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
19
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS.1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
De acordo com o STJ, então, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, por meio do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, apresentou as principais repercussões
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
(...)
Ressalte-se também, que, por se tratar de questão de mera interpretação da
norma tributária, o entendimento consolidado pelo STJ se aplica ao caso deste
processo.
Em que pesem estas ponderações, a Cooperativa profere apenas disposições
genéricas sobre os itens glosados pela fiscalização, os quais entende que se
enquadrariam no conceito de insumo, conforme transcrição abaixo.
Por outro lado, as operações que menciona se tratam de aquisições de
uniformes, obrigatórios para atividade de frigorífico, capacetes,
equipamentos de proteção e segurança no trabalho, produtos utilizados no
programa de alimentação do trabalhador - supermercados - Wv
Anfraternizacões e eventos ambientais promovidas e destinadas a todos os
funcionários, sem discriminação. Gastos perfeitamente admitidos como
custos e insumos, segundo as regras de contabilidade.
Já; "material de construção (cimento, ferragem, argamassa, material
elétrico, tinta); material de escritório (computadores, cartuchos de tinta
para impressora);" foram adquiridos para uso no processo produtivo, para
manter instalações e construções; as impressoras e cartuchos são
imprescindíveis para inserir códigos de barras e preenchimento de
etiquetas, notas fiscais, relatórios, assim como os computadores e
periféricos.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
20
Dos bens relacionados acima, ao se analisar as disposições do Parecer Normativo
Cosit n° 5/2018, pode-se verificar, preliminar e sumariamente, que uniformes e
equipamento de proteção indivdual utilizados na produção dos bens destinados à
venda pelo frigorífico, poderiam ser considerados insumios.
Contudo, a Cooperativa traz apenas alegações genéricas sobre o assunto, não
demonstrando em quais notas fiscais presentes nos anexos IV e V, já
mencionados, seriam encontrados tais insumos.
Ressalte-se que estes anexos trazem uma demonstração individualizada, por nota
fiscal, das razões para as glosas dos créditos. Para contrapor tal argumentação,
impõe-se que a Cooperativa haja da mesma forma, indicando claramente quais
notas fiscais entende que não deveriam ter sido glosadas e a razão para tanto.
Não foi o que fez o contribuinte, alegando apenas gericamente que diversas
despesas, das mais variadas vertentes, se enquandrariam no conceito de insumo.
Nunca é demias lembrar que, em se tratando de direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, o ônus da prova é dele, conforme disposições do art. 36, da Lei n°
9.784/1999 e o art. 373, da Lei n° 13.105/2015:
Lei n° 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Lei n° 13.105/2015 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Depreende-se, portanto, que o contribuinte tem o ônus de comprovar seu direito,
apresentando materialidade fática e jurídica das suas alegações, afim de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito para a Autoridade Tributária.
Desta forma, rejeito as alegações do contribuinte quanto a este tópico.
2.1.2 – Dos fretes e armazenagem de mercadorias
Com relação aos créditos relativos a fretes e armazenagem de mercadoria, o
Relatório Fiscal aponta que os conhecimentos de transporte que não estariam de
acordo com o que dispõe a legislação vigente que trata da matéria teriam sido
desconsiderados.
(...)
Basicamente, os créditos relativos a fretes, cujos conhecimento de transporte não
atendiam ao regramento do art. 176 do Regulamento do ICMS do Estado do
Tocantins (Decreto n° 2.912/20060 foram glosados, conforme narrativa já
manifestada no Relatório.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
21
Não havendo apresentação de provas que descontituam a conclusão da
fiscalização quanto a este item, devem-se manter as glosas, conforme análise do
Relatório Fiscal.
2.2 - Dos créditos presumidos
2.2.1 - Janeiro de 2007 a outubro de 2009
Da alíquota do crédito presumido
A divergência tratada neste tópico, já resumida no Relatório, se deve ao fato de
que a Cooperativa apurou seu crédito presumido à alíquota de 60%, enquanto
deveria ter apurado à alíquota de 35%, no entendimento da fiscalização desta
RFB.
Desta forma, a fiscalização recalculou o crédito presumido da empresa à alíquota
de 35%
Pois bem. O artigo 8o da Lei 10.925/2004 previu que as pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
adquiridos de pessoa física, recebidos de cooperado pessoa física, de pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária ou de cooperativa de produção
agropecuária.
Lei 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 8° As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3,.exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s 10.637. de 30 de
dezembro de 2002. e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§I° O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
22
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o S 1° deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
I- 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras
ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
(...)
III- 35% (trinta e cinco por cento daquela prevista no art. 2° das Leis
noS10.637. de 30 de dezembro de 2002. e 10.833. de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos. (Incluído pela Lei n° 11.488. de 2007 .
O parágrafo 3o, do artigo 8o, dispõe sobre os percentuais (60 e 35%) que devem
ser aplicados sobre o montante das aquisições mencionadas no caput e no § I° do
art. 8o (aquisições de bens utilizados como insumo - gado vivo - na produção
agropecuária, produtos destinados à venda), para então se chegar à base de
cálculo do crédito presumido. Só então deverão ser aplicadas as alíquotas do
PIS/Pasep e da Cofins (1,65% e 7,6%), chegando-se ao valor do crédito presumido
de fato.
Repare que o inciso I, do § 3°, do artigo 8o da Lei n° 10.925/ 2004, quando dispõe
sobre o crédito presumido de que trata o artigo, ao prever que deverá ser
aplicada uma alíquota de 60% sobre as aquisições dos produtos classificados no
capítulo 2 da Tabela do IPI - TIPI, adquiridos ou recebidos pela Pessoa Jurídica,
deixa claro que as referidas aquisições não podem ser animais vivos, porque estes
são tratados no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar através da TIPI.
Assim, para se calcular o crédito presumido, deve-se observar as aquisições e não
as saídas. No caso da Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo 1 da TIPI) e
vende produtos de origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, a alíquota correta a ser utilizada é a de 35% (inciso III, do §3°, do
artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004), uma vez que suas aquisições
foram de gado vivo e estes estão classificados no capitulo 1 da TIPI e não no
capitulo 2 como se baseou o contribuinte para apurar seus créditos presumidos.
Sendo assim, uma vez que gado em pé não se enquadra nem no inciso I, nem no
II, do § 3o, do artigo 8o da Lei 10.925, ele passa a ser tratado de forma residual,
conforme dispõe o inciso III.
A Cooperativa manifesta, por fim , que, ao menos a alíquota de 50% deveria ser
aplicada, em virtude de que o art. 33, da Lei n° 12.058/2009 retroagiria em
benefício do contribuinte.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
23
Pois bem. Não merece acolhida o pedido do contribuinte. A legislação tributária
se aplica a fatos futuros, conforme disposto no artigo 105 do Código Tributário
Nacional – CTN.
A regra do artigo 105 do CTN deve observar o disposto no artigo 150, III, ‘’a’’ da
CF/88, que versa sobre o Princípio da Irretroatividade Tributária. Por este
princípio, tem-se a proibição do efeito retroativo da legislação tributária,
impedindo que se volte no tempo para alcançar atos ou fatos já praticados.
Já o art. 106 do CTN elenca possibilidades de retroatividade da lei tributária, as
quais não se amoldam ao presente caso.
CTN
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja
ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo
116
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso. quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II -
tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração:
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
Desta forma, nada a se reparar no entendimento da fiscalização acerca do tema.
Da limitação do crédito presumido ao saldo a pagar das Contribuições
O art. 9o da Lei n° 11.051/ 2004 e da IN SRF n° 660/2006 dispõe que o direito ao
crédito presumido relativo à aquisição de produtos agropecuários utilizados
como insumos, de que trata o art. 8o da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004,
limita-se ao saldo a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
decorrente da venda, no mercado interno, de bens e de produtos derivados
desses insumos.
Assim, nos meses em que a Cooperfrigu não apurou saldo a pagar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Coflns, todos os créditos presumidos referentes às
operações de mercado interno não foram confirmados. Outrossim, nos meses em
que houve saldo a pagar das mencionadas contribuições, utilizou-se
primeiramente os créditos presumidos do mercado interno para efetuar as
compensações.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
24
Do direito ao aproveitamento dos créditos decorrentes de aquisições de pessoa
jurídica
A Cooperativa requer o restabelecimento do direito de se creditar de 100% da
alíquota aplicável às aquisições de bovinos efetuados de pessoa jurídica, quer
como presumido, quer como ordinário, decorrentes de insumos adquiridos para à
industrialização.
Conforme previsão do do inciso III, do § 1° do art 8° da Lei n° 10.925/2004, já
transcrito acima, as disposições sobre crédito presumido elucidadas no item
anterior, também se aplicam a aquisições de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
Portanto, não merece reparos o entendimento da fiscaização.
Em relação à despesas consideradas insumos, para fins de legislação de PIS e de
Cofins, as mesmas já foram tratadas em tópico específico, 2.1.1- Os créditos
considerados como insumo, e são creditadas em seu valor integral, quando
atendidas as disposições da legislação.
2.2.2 – Crédito presumido de novembro de 2009 a dezembro de 2012
No tocante ao crédito presumido desse período (11/2009 a 12/2012), o trabalho
da fiscalização foi basicamente comparar o somatório das notas fiscais de compra
de gado com o montante declarado e verificar se a alíquota de 50% foi aplicada
corretamente. Verificou-se, então, que a alíquota foi corretamente aplicada, mas
em alguns meses, o somatório das notas fiscais de compra de gado foi menor que
o valor declarado pelo contribuinte.
Nesses meses, a parte que não foi comprovada através das notas fiscais, não foi
aceita para fins do crédito presumido de que trata o artigo 33, da Lei
12.058/2009.
Como não houve apresentação de argumentação que possa descontituir a
conclusão da fiscalização quanto a este item, devem-se manter as glosas,
conforme análise do Relatório Fiscal.
Sobre o pedido para correção monetária dos créditos
O § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 1995 prevê que a partir de 1o de janeiro de
1996 tanto a compensação quanto a restituição devem ser acrescidas de juros
equivalentes à taxa Selic. Contudo, em relação ao pedido de ressarcimento, há a
impossibilidade de atualização de seus créditos, conforme trazido no art. 13 da
Lei n.o 10.833/2003, e aplicável ao PIS por força do art. 15, VI, desta mesma lei.
Art. 13. O aproveitamento de credito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o
e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do
art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os
respectivos valores.
(...)
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
25
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
VI - no art. 13 desta Lei.
Assim, por possuir expressa vedação legal trazida no art. 13 da Lei n.o
10.833/2003, aplicável ao PIS na forma do art. 15, VI, desta mesma lei, não
merece acolhida a pretensão da empresa quanto ao acréscimo de atualização
monetária sobre os créditos objeto de pedido de ressarcimento.”
Em seguida, devidamente notificada (fl. 226), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (fls. 229 a 282), em 08/04/2021, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo,
em resumo, as seguintes questões:
Preliminarmente:
 Da homologação tácita do pedido de ressarcimento;
Do Mérito:
 Das exclusões da base de cálculo das contribuições dos repasses aos
associados, vinculados às exportações;
 Das glosas de créditos ordinários e presumidos;
 Do percentual da alíquota a ser aplicado de crédito presumido da
agroindústria observando a natureza do produto fabricado, e não dos
insumos adquiridos;
 Do direito a manutenção dos créditos ordinário e presumido, compensação
e ressarcimento dos saldos trimestrais;
 Da correção monetária do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Catarina Marques Morais de Lima, Relator
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
PRELIMINAR
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
26
A empresa, em sede de recurso voluntário, argumenta novamente que teria
ocorrido a homologação tácita de suas declarações para ressarcimento, conforme se extrai do
trecho a seguir:
“Destarte, desde já se requer o reconhecimento da homologação tácita dos
créditos tributários apurados no DACON entregues tempestivamente, pois o MPF
iniciando a revisão fiscal data de 06 de agosto de 2013, portanto depois de
transcorrido mais de que os 05 (cinco) anos da informação do crédito à RFB,
exigidos pela lei para a homologação tácita.
(...)
Vale lembrar que os DACONS – Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais e as Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, entregues
tempestivamente, são suficientes para identificar os créditos, servindo como
informação ao Fisco, que tem cinco anos para contestá-los. Os PERS são
entregues para interromper a prescrição contra o contribuinte e colocar o fisco
em mora, conforme exigência do art .174 do CTN.
(...)
Assim, dispunha a Fazenda de cinco anos para homologar ou não o ressarcimento,
realizado por meio de pedido eletrônico - PER, in casu, a contar da ciência do
órgão fazendário da realização desse pedido, ou seja, da sua transmissão
eletrônica.
(...)
Assim, com a ocorrência da homologação tácita dos créditos vinculados ao
referido pedido de ressarcimento, automaticamente as compensações dos
débitos discriminados do despacho decisório, também devem ser homologadas.”
A questão reside na existência de prazo para que a Administração Tributária negue
o pedido de restituição ou de compensação. Nesse caso, o contribuinte entende que passados 5
anos da ciência do pedido aplica-se o instituto de homologação tácita dos créditos também para o
pedido de ressarcimento.
No entanto, não assiste razão a recorrente neste ponto.
Não há que se confundir o pedido de restituição com o procedimento de
constituição do crédito tributário, nem com o procedimento de análise de declarações de
compensação.
A constituição do crédito está, de fato, sujeita ao prazo decadencial estabelecido
expressamente no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
27
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Já para o procedimento de análise de declarações de compensação, aplica-se, de
forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita, de acordo com a previsão legal do artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Na compensação, o contribuinte realiza o encontro de contas, solicitando a sua
homologação pela Administração Tributária. Caso o encontro de contas não seja homologado, os
valores compensados devem ser objeto de lançamento, conforme o artigo 74 da Lei no
9.430/1996. Essa análise do procedimento adotado pelo sujeito passivo está sujeita a prazo, pois
envolve a possível cobrança de um débito. Portanto, é coerente que a lei que regulamenta o
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
28
pedido de compensação estabeleça um prazo para a Receita Federal se manifestar sobre o direito
pleiteado, do mesmo modo que existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança
(prescrição) de um tributo.
Diferentemente, no caso de ressarcimento e restituição, o contribuinte requer que
seja declarada a existência de um crédito. A homologação dos créditos tributários da contribuição
para o PIS, não corresponde a um direito automático ao ressarcimento de tais créditos. De acordo
com disposição legal, antes de autorizar o ressarcimento, a Receita Federal deve analisar a liquidez
e certeza do crédito pleiteado, não tendo estabelecido prazo para essa atividade. O indeferimento
do pedido pelo Fisco, mesmo que ocorrido após o decurso do prazo decadencial, não atinge a
segurança jurídica, pois não poderá ser realizada cobrança de débitos decaídos.
Portanto, não há a homologação tácita do pedido de ressarcimento, porquanto não
ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN. Do mesmo modo,
não é possível adotar por semelhança o prazo para homologação de Declaração de Compensação,
previsto no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. Não há previsão legal para a homologação do
pedido de ressarcimento no prazo de 5 anos.
Diante disso, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO:
Em sua defesa, a empresa esclarece genericamente as regras da não cumulatividade
para o recolhimento das Contribuições para o PIS e a COFINS, citando a autorização para
descontar do valor apurado, os créditos ordinários e presumidos. Em seguida, passa a analisar
cada uns dos pontos para os quais pleiteia a revisão, e que serão analisados nos tópicos a diante:
1) DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
1.1) PERÍODO – JULHO A SETEMBRO DE 2009
O que a cooperativa questiona, nesse ponto, são as glosas de exclusões da base de
cálculo para os valores repassados aos associados, no período de julho a setembro de 2009, que
segundo a fiscalização, somente poderiam ser aceitos caso decorressem de operações no mercado
interno.
Em seus controles para apuração da contribuição, a cooperativa além de não ter
incluído o resultado decorrente das exportações, em razão da não incidência legal, também
deduziu da base de cálculo da contribuição os citados repasses aos associados referentes às
operações de exportação.
A interpretação adotada e mantida na decisão a quo foi que os repasses aos
associados, vinculados às exportações não poderiam ser excluídos da base de cálculo, pois já
estavam fora da incidência da contribuição por se tratar de receitas de exportação. Essa
interpretação baseia-se na previsão da IN SRF no 247/2002, que reflete a intenção do artigo 15 da
Medida Provisória 2.158-35, aceitando apenas as operações realizadas no mercado interno,
conforme art. 4o da IN, transcrito a seguir:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
29
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor:
I – repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno,
de produtos por eles entregue à cooperativa, observado o disposto no § 1o;
II – das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III – das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV – das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
Como visto, os valores excluídos da base de cálculo a título de repasses aos
cooperados são os valores pagos aos cooperados das receitas obtidas a partir das operações de
exportação, uma vez que estes já são excluídos do faturamento do PIS e da Cofins, não sendo
verificadas incorreções neste procedimento.
Por fim, demonstra a recorrente que não concorda com o método de recálculo
adotado pela fiscalização do rateio proporcional para o repasse aos associados e a relação entre
receita de exportação e receita bruta total. Segue a descrição do cálculo realizado pela
fiscalização:
“O recálculo foi feito por meio de rateio, da seguinte forma: multiplicou-se o total
mensal repassado aos associados pelo percentual mensal das vendas no
mercado interno, chegando-se ao valor, referente aos repasses, a ser excluído da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins.”
No entanto, a contribuinte cita que no trimestre de apuração os produtos para
exportação foram adquiridos de terceiros:
Esqueceu-se ainda, de verificar a origem das mercadorias exportadas no
trimestre. Se houvesse verificado, constataria que, os bens adquiridos para
revenda são miúdos e vísceras de animais, adquiridos de terceiros destinados
integralmente à exportação, não se aplicando o critério de rateio proporcional.
Isto ficou bem evidente nos controles internos e contábeis entregues pela
Manifestante aos Auditores. (grifo não original)
Neste caso, diante da alegação de que os repasses aos associados nas operações no
mercado interno e externo não foram proporcionais no período em questão, recomendo que a
unidade de origem refaça os cálculos no momento da liquidação. Isso deve ser feito com base na
documentação já apresentada pela contribuinte, a fim de identificar corretamente os insumos
adquiridos de terceiros e os repasses aos associados destinados à exportação.
Pelo exposto, entendo que a interpretação adotada pela fiscalização foi acertada,
portanto voto por manter as glosas realizadas na base de cálculo.
2) DOS CRÉDITOS INFORMADOS PELA COOPERATIVA
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
30
Nesse ponto, serão tratadas as glosas realizadas pela fiscalização referente aos
créditos ordinários (2.1) e os créditos presumidos (2.2).
2.1) DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS CONSIDERADOS COMO INSUMO
Primeiramente, a contribuinte alega que o relatório fiscal, em seu anexo II, não
detalhou os créditos indeferidos, nem a razão do seu indeferimento. De fato, o anexo II traz
apenas um resumo. No entanto, o detalhamento com as informações almejadas pela cooperativa,
encontram-se nos anexos VI e V, com foi esclarecido no Relatório Fiscal:
Dessa forma, as notas fiscais cujo conteúdo nada tem a ver com o processo
produtivo da auditada, tampouco com o conceito de insumo, mas que foram
objeto do cálculo dos créditos ordinários referentes aos bens utilizados como
insumo, foram descartadas. A relação completa dessas notas pode ser vista nos
arquivos não pagináveis ANEXO IV (DOC 06 – fls. 186/186) e ANEXO V (DOC 07 –
fls. 189/189), constantes do Dossiê no 10010.066603/0517-71(...) (grifo não
original)
Quanto às situações glosadas, a cooperativa cita em seu recurso os itens para os
quais manifesta discordância da fiscalização:
Por outro lado, as operações que menciona se tratam de aquisições de uniformes,
obrigatórios para atividade de frigorífico, capacetes, equipamentos de proteção e
segurança no trabalho, produtos utilizados no programa de alimentação do
trabalhador – supermercados - em confraternizações e eventos ambientais
promovidas e destinadas a todos os funcionários, sem discriminação. Gastos
perfeitamente admitidos como custos e insumos, segundo as regras de
contabilidade.
Já: “material de construção (cimento, ferragem, argamassa, material elétrico,
tinta); material de escritório (computadores, cartuchos de tinta para
impressora);” foram adquiridos para uso no processo produtivo, para manter
instalações e construções; as impressoras e cartuchos são imprescindíveis para
inserir códigos de barras e preenchimento de etiquetas, notas fiscais, relatórios,
assim como os computadores e periféricos.
Da análise do processo, verifica-se que a lide envolve a matéria do aproveitamento
de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e a análise sobre o conceito
jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
Em seu recurso, a cooperativa menciona que o conceito de insumo aplicado ao
regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS é mais abrangente se comparado ao aplicado
para o ICMS e o IPI. Lembra ainda da mudança no entendimento do conceito de insumo, após o
Recurso Especial no. 1.246.317-MG (2011/0066819-3) do STJ, com repercussão geral.
Com relação ao conceito de insumos no caso das contribuições, é indiscutível,
conforme apontado pela interessada, que ele foi modificado e consolidado especialmente após o
julgamento o citado Recurso Especial, o qual possui caráter vinculante para a Administração.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
31
Com base no PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No 5, DE 2018, que sintetiza a
decisão vinculante do STJ, não são todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços
para a atividade empresarial precípua da contribuinte direta ou indiretamente que podem vir a ser
considerados insumos:
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. (grifo não original)
Nesse sentido, as despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção
de bens e da prestação de serviços, tais como setores administrativo, contábil, jurídico, etc., não
podem ser classificados como insumos geradores de créditos das contribuições.
Ainda com base na tese do STJ, são considerados essenciais ou relevantes para a
atividade do contribuinte os insumos que atendam os seguintes critérios, de forma resumida:
ESSENCIALIDADE
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”
RELEVÂNCIA
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”
Desse modo, há que se analisar, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou de relevância para o processo produtivo ou à atividade
desenvolvida pelo contribuinte.
Quanto aos itens em questão: “uniformes obrigatórios para atividade de
frigorífico” e os “produtos utilizados no programa de alimentação do trabalhador”, o parecer da
COSIT no 5, deixa claro que nem todo o gasto com pessoal pode ser considerado insumo:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
(...)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
32
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação
de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no
caso dos equipamentos de proteção individual (EPI); (grifo nosso)
Portanto, os gastos com uniforme, enquadrado como equipamento de proteção
individual (EPI), por exigência legal, podem ser considerados créditos de insumos, desde que
comprovado.
No caso em questão, uniformes, obrigatórios para atividade de frigorífico,
capacetes e equipamentos de proteção e segurança no trabalho têm sido amplamente acatados
nesse Conselho como insumo para efeito de creditamento das contribuições. Assim, considerando
o novo conceito de insumo e baseado no parecer da COSIT no 5, acolho o pedido de reversão da
glosa para os gastos com insumo de uniforme utilizados como EPI.
Ademais, já vem se firmando o entendimento que as vestimentas utilizadas em
empresas no ramo alimentício, mostrando-se essenciais para a manipulação de alimentos de
modo a evitar a sua contaminação. Dessa forma, podem ser adotados como insumo dada sua
essencialidade e exigência legal.
Os gastos com alimentação, citados como sendo para confraternização e evento,
não se enquadrariam nessa hipótese.
Já as citadas despesas com material de escritório, não são insumos, mas despesas
operacionais, classificadas como despesas administrativas, que podem ser entendidas como
aquelas necessárias para administrar a empresa, tais como gastos nos escritórios. Portanto,
também não podem ser enquadradas como insumo para o creditamento do PIS e da Cofins.
Por fim, quanto aos materiais de construção empregados para a manutenção das
instalações, o entendimento adotado é que poderiam ser enquadrados como insumo, desde que
aplicados para manter as instalações diretamente do processo de produção em condições
eficientes de operação. Segue trecho extraído do Parecer da Cosit:
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem considerado que
os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
diretamente responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos, mesmo
enquanto vigentes as disposições restritivas ao conceito de insumos da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
vergastadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento
em tela.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
33
No entanto, para que os itens de material de construção pudessem ser aceitos,
seria necessário que os argumentos aduzidos pela contribuinte também fossem acompanhados de
demonstrativos e provas suficientes que os confirmassem. Algo que não foi realizado nem no
recurso de impugnação, nem no presente recurso voluntário.
Diante disso, voto por reverte apenas as glosas referentes à uniforme, mantendo
as demais glosas.
2.2) DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS
2.2.1) Crédito Presumido – Julho a setembro de 2009:
Nesse período, vigorava o art. 8o., § 3o. da Lei 10.925/2004, para a apuração do
crédito presumido de operações realizadas pela cooperativa. A seguir transcrevo o trecho da
norma:
Lei 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Grifo nosso)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
34
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18; e II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no
art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15
e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
Na ocasião, a fiscalização concluiu que a contribuinte aplicou erroneamente a
alíquota de 60% para calcular seus créditos presumidos na aquisição de boi vivo. Conforme o
entendimento fiscal, a alíquota escolhida deveria se basear na NCM do insumo adquirido, e não na
classificação do bem produzido pela cooperativa. Segue trecho do Relatório Fiscal, no qual fica
evidente essa interpretação:
Em seguida, o parágrafo 3o, do artigo 8o, dispõe que o montante do credito
presumido será determinado mediante a aplicação de 60%, 50% ou 35% (a
depender do produto adquirido) das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
(1,65%) e da Cofins (7,6%), sobre o valor do montante das aquisições
mencionadas no caput e no § 1o do art. 8o (aquisições de bens utilizados como
insumo – gado vivo - na produção de produtos destinados à venda), chegando-se
ao valor do crédito presumido de fato.
Repare que o inciso I, do § 3, do artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004,
dispõe que deverá ser aplicada uma alíquota de 60%, quando se tratar de
aquisições de produtos classificados no capítulo 2 da Tabela do IPI – TIPI,
adquiridos ou recebidos pela Pessoa Jurídica. Dessa forma, o artigo deixa claro
que as referidas aquisições não podem ser animais vivos, porque estes são
tratados no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar através da TIPI abaixo.
Cabe salientar que o art. 8o estipula que para haver direito ao crédito presumido,
a Pessoa Jurídica terá que produzir mercadoria de origem animal ou vegetal,
destinada à alimentação humana ou animal. Porém, para se calcular o crédito
presumido, deve-se olhar para as aquisições e não para as saídas. No caso da
Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo 1 da TIPI) e vende produtos de
origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, o sujeito passivo em questão JAMAIS poderia ter apurado seus
créditos presumidos de que trata o art. 8o, referentes às aquisições de insumos
(gado vivo – animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme descrito na
memória de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização), utilizando-
se da alíquota de 60% de que trata o art. 8o, § 3o, I.
Nesse ponto, discordo da fiscalização. Quanto ao percentual a ser aplicado ao
crédito presumido, já existe ampla jurisprudência no CARF sobre o assunto, especialmente após a
adição do §10 ao artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
35
Pela minúcia e rigor técnico, utilizarei como razão de decidir os fundamentos
expostos pelo Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, em voto proferido no acórdão
9303008.216, de 20 de fevereiro de 2019:
“Inicialmente há que se delimitar esse litígio. Ele refere-se somente sobre qual
percentual do crédito presumido da agroindústria, 60% ou 35%, a ser aplicado
sobre os insumos utilizados para sua produção. Portanto os demais itens de DF
CARF MF Fl. 718 Processo no 13053.000041/2009-79 Acórdão n.o 9303-008.607
CSRF-T3 Fl. 719 6 crédito presumido da agroindústria que foram glosados por
outros motivos não se incluem no presente recurso especial.
Em relação ao percentual a ser utilizado, tal matéria já está definitivamente
pacificada na jurisprudência do CARF, sobretudo após a inclusão do §10 ao artigo
8o da Lei no 10.925/2004, conforme abaixo:
Art. 8
(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Portanto o direito ao crédito presumido, apurado no percentual de 60%, é
definido não pela natureza dos insumos adquiridos, mas em função do produto
fabricado.
Diante do exporto voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte
nesta matéria. ”
Portanto, voto para restabelecer os créditos presumidos, aplicando a alíquota de
60% para as aquisições de gado vivo/em pé do período.
3) DO DIREITO A MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS ORDINÁRIO E PRESUMIDO,
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DOS SALDOS TRIMESTRAIS
A recorrente demonstra inconformidade com a decisão de primeira instância que
não admitiu a manutenção e ressarcimento dos créditos oriundos de redução da base de cálculo.
Argumenta que todos os seus créditos ordinário e presumido são passíveis de compensação e
ressarcimento dos saldos trimestrais. Para isso, apresenta os conceitos já há muito consolidados
de imunidade, isenção e não incidência.
Ademais, alega que “Como os atos cooperativos, embora sejam formalizados por
notas fiscais em nome da sociedade cooperativa, não são receitas destas, não pertencem ao
patrimônio da Manifestante (...)”. Com isso, entende que tais créditos não poderiam ser
considerados faturamento, portanto estaria fora da base de cálculo da contribuição, porque não
se enquadram na hipótese de incidência. Ou seja, não ocorre o fato gerador do PIS e da COFINS
nas operações com os associados, posto que há o repasse das receitas a estes últimos,
configurando assim a não incidência da contribuição e sendo passível de ressarcimento.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
36
Em que pese o argumento apresentado pela manifestante, o ponto central dessa
discussão diz respeito a possibilidade de se conceder o benefício da compensação ou do
ressarcimento para créditos obtidos a partir da redução da base de cálculo das contribuições para
PIS e Cofins.
De acordo com o artigo 17 da Lei no 11.033, apenas as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência é que darão direito à manutenção do
crédito das contribuições, in verbis:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Analisando o artigo anterior, combinado com o art. 16. da Lei no 11.116, é possível
notar que apenas as hipóteses de créditos oriundos de suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência é que podem ser objeto de pedido de compensação ou ressarcimento.
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do anocalendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
(Grifo nosso)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou (Grifo nosso)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Grifo nosso)
No caso, o valor repassado ao associado está previsto no art. 15 da MP 2.158-35
como modalidade de exclusão da base de cálculo, situação que não está contemplada no art. 17
da Lei no 11.033 como forma de manutenção dos créditos da contribuição, nem mesmo ser objeto
de compensação ou pedido de ressarcimento, no art. 16. da Lei no 11.116.
Voto, portanto, em não manter os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas.
4) DA CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Por fim, o recurso voluntário pleiteia o direito à aplicação de correção monetária
sobre o ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos.
Com relação à questão da correção monetária e incidência da taxa Selic sobre os
créditos de PIS e da COFINS, consta que não há possibilidade de acolher o pedido, em razão da
vedação expressa em dispositivo legal: Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
37
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por meio do Recurso
Especial (Recurso Repetitivo) no 1.035.847/RS, que a resistência constante de ato estatal, o qual
impeça a utilização do direito de crédito, descaracteriza o referido crédito como escritural. Desse
modo, torna-se legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. Transcrevo a ementa da decisão:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade,
descaracteriza
referido
crédito
como
escritural,
assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Esse raciocínio inicialmente adotado para o IPI foi estendido também para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
Com isso, depreende-se que a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Apenas como exceção, a jurisprudência do STJ compreende que o crédito
escritural teria perdido sua natureza, consequentemente, permitiria sua atualização monetária, se
ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito.
Quanto ao início da correção monetária para o ressarcimento de crédito escritural,
o STJ determinou, no Tema Repetitivo 1003, que ela começa após o prazo de 360 dias para análise
do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.249 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900559/2013-02
38
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
No caso em concreto, as PER/DCOMP, objetos deste processo, foram transmitidas
pela recorrente em 19/09/2012, o despacho decisório data de 23/06/2017, com ciência em
25/08/2017. Em que pese o processo não ter ficado paralisado, foram quase cinco anos para
conclusão. Por sua vez, a ciência do julgamento da Manifestação de Inconformidade se deu em
23/12/2020, passados mais três anos. O Recurso Voluntário em face do Acórdão foi interposto em
08/04/2021, há três anos. Restante evidente a extrapolação do prazo razoável estipulado pelo
judiciário.
Ante o exposto, com base nas decisões acima e na previsão do art. 99 do RICARF, no
mérito, voto por reconhecer a atualização monetária do crédito a partir do primeiro dia após o
escoamento do prazo de 360 dias da transmissão da PER/DCOMP em discussão.
Em suma, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário:
a) Quanto aos créditos ordinários de insumos de uniforme enquadrados como EPI
b) Quanto aos créditos presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para as
aquisições de gado vivo/em pé do período e
c) Para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a
contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 330
DF CARF MF
Original